Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMÍNIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descumprido acordo formalizado em ação de cobrança de taxascondominiais, os honorários advocatícios arbitrados na sentença voltam a ser devidos, possibilitando o causídico promover a correspondente cobrança.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.